Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILOMETRO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. CORRESPONDENCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito e do procedimento administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como ao pagamento de danos morais. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Processo administrativo para imposição de penalidade. Notificação do infrator sobre o auto de infração. Em face da prática de infração administrativa de trânsito é necessária a dupla notificação: da autuação e da penalidade aplicada, na forma dos arts. 281 e 282 do CTB e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".
3 – Notificação. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1805863 / SP 2019/0054846-9 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), 21/05/2019). Em relação à notificação para responder ao processo para imposição de penalidade, o autor não demonstrou com precisão que o endereço está incompleto nem que eventual divergência de dados decorra de omissão da autarquia de trânsito. Ademais, não se exige o aviso de recebimento para a validade da notificação, pois presume-se que os correios trabalham com regularidade, de modo que é suficiente a entrega no endereço por ele indicado (Acórdão 1146340, 07069745920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível). Assim, é válido o processo para aplicação da penalidade.
4 – Teste do etilômetro. Obrigatoriariedade. “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” (UNJ 2019.00.2.002977-0, julgado em 12/09/2019. Relator Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa). O autor não logrou demonstrar que a autuação ocorreu em desconformidade com os fatos constantes do auto, de modo que deve ser prestigiado o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo.
5 – Responsabilidade civil do Estado. Dano moral. A obrigação de o Estado reparar por danos morais surge diante da prática de ilícito capaz de atingir os direitos de personalidade do administrado, o que não restou demonstrado no processo. A autuação por infração de trânsito decorre do exercício do Poder de Polícia do Estado em fiscalizar o cumprimento das normas de regência e aplicar as sanções correspondentes, e não constitui, por si só, ofensa aos direitos de personalidade do infrator. Ademais, a eventual violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não é elemento que importa em ofensa aos direitos de personalidade, de forma que eventual ofensa a esses princípios pode culminar apenas na declaração de nulidade da infração, de forma que não há espaço para a reparação pretendida a título de danos morais. Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.